Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005888-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), NEIVA TEREZINHA ANDARA - CPF: 395.616.151-34 (AGRAVADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO – MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$100,00 (CEM REAIS) – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As
astreintes
possuem caráter coercitivo, ou seja, têm por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005888-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADA: NEIVA TEREZINHA ANDARA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, movida por
NEIVA TEREZINHA ANDARA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante se abstenha de realizar qualquer desconto na folha de pagamento da Agravada, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante alega, em suma, que a multa arbitrada se mostra excessiva, e pede a redução.

Pugna, desse modo, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, consoante ID. 162859193.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 162920687.

Sem contrarrazões (ID. 166183697).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023